Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705928-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FIORENTINO CAPPELLESSO e TERESA CAPPELLESSO (autores), que, nos autos de ação de despejo c/c rescisão de contrato de arrendamento e reparação de danos (Processo no 0741101-06.2020.8.07.0001), proposta contra ARROZEIRA SUL LTDA e MARCELO MACHADO GOULART, obstaculizou o prosseguimento da demanda e o cumprimento da ordem de despejo, visto que está em curso o stay period no procedimento recuperacional da sociedade empresarial agravada (ID 80855447, dos autos de origem). A insurgência recursal, em síntese, objetiva que a ação de origem retome o seu curso regular, ao fundamento de que a tramitação da recuperação judicial da sociedade empresária agravada não seria impedimento para o prosseguimento do despejo. O pedido liminar foi indeferido (ID 23621030) Por intermédio da petição de ID 23738884, os agravantes insistem no deferimento da liminar vindicada. Ressaltam que duas são as causas do pedido de despejo: termo final do arrendamento e inadimplemento. Dizem que está patente nos autos que a empresa agravada nada produz na área arrendada. Anunciam inexistir possibilidade de dano irreversível, porquanto se propuseram a garantir o Juízo com a propriedade rural, além do que os agravados não gozam de direito de retenção por eventuais benfeitorias. Fazem, em relação a este aspecto, destaque a cláusulas do contrato. Pedem, ao final, que seja retomado o curso regular da ação de origem e/ou seja determinado o imediato despejo dos agravados. Brevemente relatados, decido. Nada obstante a relevância dos fundamentos expendidos pelos agravantes, fato é que os argumentos que dão lastro ao pedido liminar já foram analisados no bojo da decisão de ID 23621030, via da qual se ressaltou a notícia da existência de procedimento recuperacional em curso, com prorrogação do stay period deferida, por mais 180 dias, na data de 16.10.2020 (ID 76823835, dos autos de origem), o que – muito embora possa ser, ao fim, considerado como fator incapaz para impedir o prosseguimento da ação de despejo - demanda cautela do Julgador. O contraditório quanto à matéria, que foi mencionado no decisum, tem pertinência com a seara recursal, materializado por intermédio da apresentação de contrarrazões pela parte agravada, e não com as diligências indeferidas pelo Juízo da causa. Noutro aspecto, pelo menos em sede de cognição sumária, próprio deste momento processual, a discussão acerca das benfeitorias demanda, sim, aprofundamento e análise cuidadosa, quadrante não remido pelas alegações constantes no petitório de ID 23738834. Logo, à vista de tal cenário, e especialmente diante da premissa de que a tutela de urgência de natureza antecipada é desautorizada nas hipóteses em que há perigo de consolidação de prejuízos graves e irreversíveis, a questão objeto da insurgência será apreciada, de modo exauriente, à ocasião do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID 23738834 e mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar. Aguarde-se o transcurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator